Tribunal: TJMT
Processo: 1027931-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027931-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE GOMES - CPF: 718.234.688-53 (AGRAVADO), LETICIA PEREZ JOAQUIM - CPF: 446.675.028-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A FIM DE VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO PELO AUTOR E VALIDADE DO PEDIDO DE REEMBOLSO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE – ADMISSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRETENDIDA - DIREITO DA PARTE DE PRODUZIR PROVAS NECESSÁRIAS E ADMITIDAS LEGALMENTE NA BUSCA DA VERDADE REAL GARANTINDO-SE A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO JUSTO – RECURSO PROVIDO

É cediço que a realização da prova legalmente admitida no caso a perícia para esclarecimento de fatos relevantes é uma garantia constitucional fundamental no processo judicial, ligada ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, permite que as partes apresentem as provas técnicas necessárias para sustentar suas alegações, formando a convicção do juiz e garantindo um julgamento justo e informado.

Conforme entendimento jurisprudencial
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo e que não deve ser desconsiderada ou preterida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027931-07-2025

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:
MAURÍCIO JOSÉ GOMES

.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bradesco Saúde S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na Ação de Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo Agravado indeferiu a realização de prova pericial,
por meio da qual a Agravante alega ser necessária a fim de comprovação de eventual ocorrência de fraude
, se houve necessidade efetiva do tratamento que o Autor afirma ter realizado, bem como prova documental concernente a declaração de imposto de renda visando demonstrar se o Agravante despendeu efetivamente o montante que pretende ver ressarcido.

Nas razões recursais o Agravante alega que trata-se de Agravo de Instrumento em face da
decisão que indeferiu a realização de prova pericial e que em razão da urgência não pode aguardar interposição de Apelação Cível.

Afirma que o Agravado ajuizou a demanda na qual, alegou que
devido a intensas dores na coluna e após submeter-se a tratamentos conservadores, buscou atendimento médico com o neurocirurgião, especialista em coluna e dor, DR. Adriano Scaff Garcia CRM_SP 93656 e que para chegar ao diagnóstico final, foi necessária a realização da anamnese, bem como, de exames físicos e de imagem, através da ressonância magnética, onde foram localizadas as seguintes alterações: degenerativas facetarias, desidratação dos discos intervertebrais estudados, alguns com sinais de ruptura radial do seu ânulo fibroso, edema e substituição gordurosa das placas terminais adjacentes a alguns discos intervertebrais, protrusões discais difusas.

Asseverou que o Autor afirma que foi diagnosticado com dor lombar baixa (CID M545), sendo-lhe prescrito um procedimento cirúrgico minimamente invasivo
, de forma a afastar as dores e melhorar a sua qualidade de vida e que utilizando-se do sistema de “livre escolha” do prestador e, diante da complexidade do tratamento proposto, bem como, da necessidade da aplicação de anestesia no centro cirúrgico, optou por realizar o procedimento cirúrgico com o médico e hospitais de sua confiança, ou seja, através do prestador GCS NEUROCIRURGIA LTDA. (CNPJ 03.602.411/004-45).

Que teve despesas a equipe médica, taxas hospitalares, materiais, medicamentos e materiais cirúrgicos especiais (OPMEs) totalizaram o montante de R$ 65.942,77 (sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos)
, no entanto, ao solicitar o reembolso dessas despesas, este foi negado pela seguradora.

Afirma a Agravante
que
requereu a realização de prova pericial para esclarecimento de pontos controvertidos
,
bem como para verificação d
a real necessidade do procedimento médico realizado pelo Agravado
, acrescentando que a

Agravante
fundamentou devidamente que a análise técnica de um perito especializado se faz necessária para avaliar de forma objetiva e imparcial os tratamentos estabelecidos
, considerando a complexidade das questões médicas envolvidas, além de prova testemunhal e documental
.

Assevera que
o Juízo indeferiu a prova pericial, no entanto referida prova demonstra-se necessária para apuração da verdade real, deixando o Juízo de

considerar que

eventual fraude pode estar intrinsecamente ligada à própria “pertinência clínica” do tratamento ou aos seus custos inflacionados.

Alega a necessidade da realização da prova pericial anteriormente a prova oral
, cuja audiência está designada para 21/10/2025 às 16:00 horas.

Argumenta que
apesar da Agravante ter postulado pela exibição incidental de documentos, o Juízo fundamentou que “a parte autora já apresentou os principais documentos relativos ao procedimento médico e à contratação de crédito,
fundamentando, ainda, ser impertinente o pedido solicitação de Declarações de Imposto de Renda e extratos bancários do autor
, uma vez que a capacidade financeira do autor não constitui elemento essencial para a verificação da existência ou não de desembolso.

Assevera que o Agravado pede reembolso do montante que teria despendido sem realizar a comprovação por meio de documentação apta que faz
jus
ao referido reembolso
,
acrescentando que o aumento desenfreado de fraudes praticadas por meio de simulações de desembolso, as operadoras de plano de saúde começaram a exigir o comprovante efetivo de pagamento das despesas pelos beneficiários.

Verbera que
foi relatado ser

evidente que pairam fortes suspeitas de que o comprovante de pagamento que o Agravado subsidiou o seu pedido de reembolso, se trata na verdade de uma simulação,

a qual é usualmente realizada entre o prestador de serviço e o Banco digital e que teve anuência da parte.

Assinala que o caso não se trata de
questionar a capacidade financeira do beneficiário para contratar o plano ou para pagar o tratamento em tese, mas sim de verificar se o montante de R$ 65.942,77 (sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) foi realmente despendido por ele, com recursos próprios, ou se o comprovante de pagamento juntado é resultado de uma simulação orquestrada e se possui os requisitos legais para reembolso.

Assevera que dessa forma, não há que se falar na manutenção da decisão que indeferiu a produção de provas pericial e documental,
sob pena de se impedir a devida apuração da simulação no pagamento do reembolso. Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para que em caráter liminar seja deferido o pedido de realização de prova pericial e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso
.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que trata-se de ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência proposta por Márcio José Gomes, ora agravado, em face da operadora de saúde Bradesco Saúde S/A, visando o reembolso das despesas médico-hospitalares no importe de R$ 65.942,77, referentes a procedimento cirúrgico realizado por prestadores de sua livre escolha, após negativa administrativa da seguradora.

Afirma que o Agravado é portador de quadro de dor lombar crônica (CID M54.5), tendo sido submetido a exames clínicos e de imagem que revelaram alterações estruturais significativas na coluna vertebral
e que a partir desse diagnóstico,
foi indicada cirurgia minimamente invasiva com anestesia geral,
a qual foi realizada pelo prestador GCS Neurocirurgia Ltda em centro cirúrgico equipado e com uso de materiais especiais, na modalidade particular para posterior pedido de reembolso previsto na modalidade livre escolha do contrato de seguro saúde havido entre as partes da presente demanda.

Verbera que a Bradesco Saúde requereu a produção de prova pericial médica, alegando necessidade de apuração da real necessidade do procedimento, bem como eventual superfaturamento ou simulação de pagamento. Também requereu a juntada de documentos do autor, notadamente declarações de imposto de renda e extratos bancários, com a justificativa de verificar a origem dos recursos utilizados, tendo o Juízo indeferido a produção da prova pericial pretendida.

Sustenta que
tais questões jurídicas (e não fáticas) dependem de prova documental, não demandando conhecimento técnico especializado, não havendo relevância, para fins de reembolso
a análise da capacidade financeira do beneficiário, de modo que os documentos pleiteados não guardam relação com o deslinde do caso.

Alega que a operadora sustenta que a produção da prova pericial seria imprescindível para apurar a pertinência clínica do procedimento cirúrgico indicado, eventual superfaturamento dos valores cobrados e a regularidade do reembolso à luz dos padrões técnicos da medicina suplementar e que a perícia seria essencial para coibir práticas fraudulentas envolvendo a clínica GCS Neurocirurgia, prestador que, segundo a agravante, estaria envolvido em esquema de "reembolso assistido"
e simulação de desembolso financeiro, em conluio com instituições como o Banco BMP e a UY3 Sociedade de Crédito Direto S.A

Afirma que o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT), a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, permitindo-se a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada, no caso concreto, a urgência decorrente da inutilidade da decisão em grau de apelação. Contudo, não é o que se verifica na presente hipótese.

Alega que a decisão agravada apenas indeferiu a produção de prova pericial médica e a juntada de documentos bancários e fiscais do autor, diligências que foram requeridas de forma genérica, dissociadas dos reais contornos da controvérsia, e que não representam, de forma alguma, condição para o pleno exercício da defesa.

Verbera que o indeferimento dessas provas não torna irreversível ou inútil o julgamento da matéria em futura apelação, razão pela qual, não se preenche a exceção jurisprudencialmente reconhecida para admissão do agravo em hipóteses fora do rol.

Sustenta que o Juízo bem fundamentou o indeferimento da prova pericial no sentido de que (I) a controvérsia é de natureza documental e jurídica; (II) não há impugnação técnica à pertinência clínica do procedimento; (III) o agravado já apresentou os documentos necessários para a análise do pedido de reembolso; (IV) os extratos bancários e declarações de imposto de renda são irrelevantes para o deslinde da controvérsia e representam invasão desnecessária à intimidade da parte autora, sendo impertinente o pedido de prova pericial formulado pela Agravante
.

Alega que a operadora impugnante, ora agravante, questionou em sede administrativa a pertinência técnica ou médica do tratamento realizado, tampouco apontou qualquer dúvida concreta quanto à real necessidade clínica da intervenção realizada, ou da regularidade do profissional responsável.

Sustenta que mesmo as alegações genéricas de “superfaturamento” ou “irregularidade nos custos” não encontram guarida na via pericial. Isso porque os custos praticados por profissionais e instituições de saúde de livre escolha, modalidade contratualmente prevista, não estão sujeitos a tabelas fixadas unilateralmente pela operadora.

Afirma ser impertinente do pedido de exibição de documentos bancários e fiscais do Autor, acrescentando que apresentou o contrato de seguro-saúde firmado entre as partes exige, como condição para reembolso, a apresentação do comprovante de pagamento das despesas médico-hospitalares ao prestador de serviços, cujos documentos foram regularmente juntados aos autos, demonstrando o efetivo desembolso realizado pelo autor e que a relação jurídica entre o autor e a instituição bancária é completamente alheia à relação contratual com a seguradora, e não pode servir de pretexto para justificar a negativa de cobertura.

Assevera que a Agravante busca desviar o foco da demanda, acrescentando que As alegações de “fraude sistêmica” veiculadas pela operadora Bradesco Saúde S/A, no bojo do presente recurso não guardam vínculo direto com a situação concreta dos autos e revelam clara tentativa de deslocar o centro da controvérsia, afastando o foco da análise objetiva dos documentos apresentados pelo autor para promover uma generalização acusatória, fundada em fatos externos e irrelevantes ao caso.

Sustenta que a

Agravante de transformar suspeitas genéricas em regra de presunção de má-fé viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), o dever de lealdade processual (art. 5o, do CPC), bem como os princípios da legalidade e da presunção de inocência que orientam o devido processo civil.

Alega que a produção das provas compete ao juiz da causa, que pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, de forma que a decisão não merece modificação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, todavia, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial e documental na Ação de Cobrança em que o Agravado pretende o reembolso referente a despesas que teria realizado com tratamento médico.

Aduziu o Agravante a necessidade de realização de prova pericial para esclarecimento quanto a real necessidade de o Agravado ter sido submetido a cirurgia, bem como se faz jus ao reembolso pretendido, argumentando a eventual possibilidade de fraude e necessidade de verificação se o montante de
R$ 65.942,77 (sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos)
foi realmente despendido pelo Recorrido com recursos próprios, ou se o comprovante de pagamento juntado é resultado de uma simulação orquestrada.

Portanto, a Agravante alega a necessidade de prova pericial para apurar a pertinência clínica do procedimento cirúrgico indicado e possível superfaturamento quanto aos valores cobrados, além da regularidade do pedido de reembolso, sendo que a perícia seria essencial para coibir práticas fraudulentas envolvendo a clínica GCS Neurocirurgia, prestador que, segundo a Agravante, estaria envolvido em esquema de "reembolso assistido" e simulação de desembolso financeiro, em conluio com instituições como o Banco BMP e a UY3 Sociedade de Crédito Direto S.A

Impende inicialmente destacar,
que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

No caso ao indeferir a prova pericial o Juízo a quo fundamentou o seguinte:

“O cerne da demanda reside, exclusivamente, na discussão acerca da regularidade do reembolso pleiteado, especialmente no tocante à efetiva realização do desembolso pelo autor, à legalidade da intermediação financeira realizada pela instituição UY3 e à validade dos documentos apresentados como comprovantes de pagamento.

Tais questões possuem natureza jurídica e documental, e não demandam conhecimento técnico especializado na área médica que justifique a realização de prova pericial. Ressalto, ainda, que a parte requerida sustenta a existência de prática fraudulenta por parte do prestador de serviços, mas não contesta a pertinência clínica do tratamento prescrito. Dessa forma, inexiste utilidade na produção da prova pericial postulada.

No tocante ao pedido de exibição de documentos, constata-se que a parte autora já apresentou os principais documentos relativos ao procedimento médico e à contratação de crédito.

Também se apresenta impertinente o pedido solicitação de Declarações de Imposto de Renda e extratos bancários do autor, uma vez que a capacidade financeira do autor não constitui elemento essencial para a verificação da existência ou não de desembolso, tampouco é critério previsto contratual ou legalmente para o exercício do direito ao reembolso”.

Ocorre que diante da gravidade dos fatos sustentados pela Agravante, revisitando os Autos, é possivel constatar que a prova pericial requerida, pelo menos a princípio, demonstra-se relevante para esclarecimento dos fatos alegados pela Agravante, já que a mesma argumenta a possibilidade de ocorrência de fraude e superfaturamento quanto ao procedimento realizado para efeito de ressarcimento, sendo que a prova pretendida poderá sanar quaisquer dúvidas acerca dos fatos sustentados.

Ademais,
o direito à produção e à realização da perícia é uma garantia constitucional fundamental no processo judicial, ligada ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois permite que as partes apresentem as provas técnicas necessárias para sustentar suas alegações, formando a convicção do juiz e garantindo um julgamento justo e informado.

No caso a Agravante alega a possibilidade de fraude no procedimento adotado situação que requer análise mais aprofundada acerca do direito pleiteado pelo Autor, sendo que a prova no caso não irá ocasionar prejuízos mas esclarecer fatos que pelo menos a princípio demonstram-se relevantes.

Cumpre ressaltar, que conforme entendimento jurisprudencial “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo e que não deve ser desconsiderada ou preterida, assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável. ( REsp 1384971/SP , Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima”.

Neste sentido o entendimento desse e. Tribunal de justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PEDIDO DE ALUGUEL COMPENSATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que negou a tutela de urgência destinada a impor às Agravadas o pagamento de aluguel mensal, fixado em 1% do valor do imóvel, até a conclusão dos reparos dos defeitos construtivos alegadamente existentes, os quais, segundo o Agravante, tornariam a unidade habitacional insalubre e imprópria para moradia.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em debate: (i) verificar o atendimento aos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, para determinar o pagamento antecipado de aluguel compensatório; (ii) examinar se os elementos constantes nos autos justificam a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da tutela de urgência requer demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco concreto de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada, composta por registros audiovisuais e declarações do Agravante, não permite concluir, de modo seguro, que o imóvel se encontra em condição absolutamente inabitável.

5. Não consta qualquer laudo técnico, parecer especializado ou documento emitido por órgão competente que comprove a gravidade das alegações quanto aos vícios construtivos.

6. A inexistência de prova de que o Agravante efetivamente resida no imóvel enfraquece a configuração de risco iminente que justificaria a medida antecipatória.

7. O entendimento consolidado na jurisprudência orienta pela necessidade de instrução probatória adequada, especialmente em casos que envolvam obrigação pecuniária de natureza satisfativa.

8. A fixação de aluguel compensatório, sem a devida apuração técnica, acarreta perigo de irreversibilidade prática, caso se conclua, ao final, pela improcedência da demanda.

9.
O Juiz de primeiro grau agiu com prudência ao priorizar a instrução processual, designando audiência de conciliação e determinando a realização de prova técnica antes de qualquer imposição de obrigação financeira
.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência com imposição de obrigação pecuniária exige demonstração concreta da probabilidade do direito e da ocorrência de risco efetivo de dano.

A inexistência de laudo técnico ou documento especializado inviabiliza o deferimento de medida liminar com efeitos patrimoniais imediatos.

O Julgador deve priorizar a produção de prova pericial antes de decidir sobre pretensão que envolva pagamento antecipado de valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 2205831-71.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, julgado em 20/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014420-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2020, DJE 29/01/2020.

(N.U 1013142-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Dessa forma, como se vê a Agravante busca a realização de prova pericial que afirma ser necessária para demonstrar acerca da real necessidade de o Agravado submeter-se ao procedimento médico que teria sido indicado e que resultou nas despesas que o mesmo busca reembolso, argumentando a possibilidade de fraude no caso.

Diante desse quadro, tenho que a realização da prova pericial pretendida demonstra-se necessária principalmente quando se verifica que a questão envolve ressarcimento de montante significativo,
valendo ressaltar que, ademais, a prova pericial pretendida apenas poderá esclarecer melhor os fatos trazendo elementos para maior convicção do Juízo, além disso,
a parte tem direito a realizar as prova legalmente admitidas na defesa de seus alegados
direitos mesmo porque o direito ao contraditório e ampla defesa consiste em garantia Constitucional.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso
para acolher a pretensão da Agravante quanto a realização das provas pleiteadas.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025